Tribunal: STF
Processo: HC 251670
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. EXTORSÃO E USURA. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA PRATICADA. NECESSIDADE DE EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA E RESGUARDAR A INCOLUMIDADE DA VÍTIMA. ESTADO PSIQUIÁTRICO DO PACIENTE A SER AVALIADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 27.1.2025, por Francisco das Chagas da Silva, advogado, em benefício de Dieimison da Silva Alves, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 17.10.2024, deu parcial provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 201.403, Relatora a Ministra Daniela Teixeira, para “determinar a instauração de incidente de insanidade mental em relação a DIEIMISON DA SILVA ALVES, com a realização de perícia médica especializada”.



 O caso



    2. O paciente e o corréu foram denunciados pela prática do delito de extorsão, sendo o paciente denunciado também pelo crime de usura. Consta da denúncia:



    “FATO 1 – EXTORSÃO MAJORADA PELO CONCURSO DE PESSOAS 



    No dia 14 de maio de 2024, na Rua do Arame I, bairro Campo Novo, município de Quixadá/CE, os denunciados DIEIMISON DA SILVA ALVES e MICHEL ANDERSON COSTA ALVES, agindo em comunhão de esforços e união de desígnios, constrangeram, mediante grave ameaça e com o intuito de obterem para si indevida vantagem econômica, as vítimas FRANCISCA EGINALDA DE SOUZA e JOSÉ VÍTOR DE SOUSA FERREIRA. 



    Ao que se apurou, os denunciados foram até à residência de FRANCISCA EGINALDA e, na ocasião, informaram que JOSÉ VÍTOR, seu filho, devia-lhes R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e que estavam ali a fim de receber o referido valor. Ato continuo, a dupla começou a embalar objetos da casa como forma de pagamento pela quantia devida (fls. 4/5), levando da residência 1 (um) tanquinho de lavar roupa e 1 (um) celular, o que veio posteriormente a ser objeto de venda por MICHEL, no site Mercado Livre (fl. 14). 



    Não satisfeitos, MICHEL e DIEIMISON apropriaram-se da chave da residência das vítimas, afirmando que ficariam como imóvel e os móveis como pagamento pela dívida. Em seguida, MICHAEL asseverou para FRANCISCA EGINALDA que, caso chamasse a polícia, mataria ela e JOSÉ VÍTOR (fls. 04/05).



    Conforme investigação, a vítima JOSÉ VÍTOR, em razão de seu vício em drogas ilícitas, devia R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao denunciado MICHEL. Essa dívida foi paga pelo indiciado DIEIMISON, o qual receberia do ofendido o montante integral, somado ao juros de mora, totalizando R$ 25.000,00 (vinte cinco mil reais). 



    Verificou-se, ademais, que os denunciados já vinham extorquindo as vítimas há meses, em razão da dívida contraída por JOSÉ VÍTOR, inclusive com ameaças no sentido de que ‘iria levá-lo para as ideias’ e que ‘iriam decretá-lo’, ou seja, matá-lo, caso não pagassem o valor devido (fls. 6/7). 



    Consta, ainda, que, no dia 15/05/2024, MICHEL e DIEIMISON obrigaram FRANCISCA EGINALDA a assinar um documento em cartório, transferindo a propriedade da casa para Francisco Cavalcante, amigo de DIEIMISON (fls. 12/13 e 52/56). Após, os denunciados noticiaram a venda do imóvel no site Mercado Livre (fl. 60). 



    FATO 2 – USURA 



    Do cenário narrado, apurou-se, ainda, que DIEIMISON DA SILVA ALVES, com consciência e vontade, cobrou juros sobre dívida em dinheiro superiores à taxa permitida por lei. 



    Como detalhadamente retratado no fato 1, JOSÉ VÍTOR devia R$5.000,00 (cinco mil reais) a MICHEL, oriundo de uma suposta compra de entorpecentes. Tomando conhecimento da dívida, DIEIMISON pagou o valor devido e passou a ser credor de JOSÉ VÍTOR. O referido valor, somado ao juros cobrado, totalizou R$25.000,00 (vinte cinco mil reais) em curto período de tempo (fls. 04/05)”.



    3. Em 17.10.2024, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Quixadá/CE condenou o paciente à pena de seis anos e quatro meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e quinze dias-multa, pelo crime de extorsão, e à pena de sete meses de detenção, a ser cumprida no regime inicial aberto, e onze dias-multa, pelo delito de usura. Foi determinada a execução da pena de reclusão primeiro no regime inicial fechado, nos termos do art. 69 do Código Penal, e negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade:



    “(...) INDEFIRO ao acusado o direito de apelar em liberdade, pois compreendendo que ainda estão presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312, do CPP, visto que a gravidade em concreto da conduta comprovada no feito demonstra a alta periculosidade do acusado, que oferece risco à ordem pública. 



    Assim, REVISO e MANTENHO a prisão preventiva do réu Dieimison da Silva Alves”.



    4. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Ceará postulando a revogação da prisão do paciente, pleito não atendido. Contra esse acórdão, foi interposto o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 201.403 para o Superior Tribunal de Justiça, no qual a defesa reiterou o pleito de concessão de liberdade ao paciente, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão cautelar, e alegou que o paciente “sofre de transtorno bipolar com tricotilomania grave e que seria necessária a realização de perícia especializada, a teor do art. 149 do Código de Processo Penal”.



    Ao julgar o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 201.403, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a prisão cautelar do paciente, por considerar idônea a fundamentação apresentada para a constrição da liberdade, mas deu parcial provimento a esse recurso para “determinar a instauração de incidente de insanidade mental em relação [ao paciente], com a realização de perícia médica especializada”. Consta desse julgado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. SUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES ALTERNATIVAS AFASTADA. DEFICIÊNCIA MENTAL ALEGADA. NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL A SER INSTAURADO. PARCIAL PROVIMENTO. 



    I. Caso em exame 



    1. Recurso ordinário em habeas corpus interposto por DIEIMISON DA SILVA ALVES contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que denegou a ordem de habeas corpus. O recorrente alega a ausência de requisitos para a manutenção da prisão preventiva, bem como a necessidade de substituição da custódia por prisão domiciliar, em razão de alegada deficiência mental. Também requer a realização de perícia médica. 



    II. Questão em discussão 



    2. Há duas questões em discussão: (i) se a prisão preventiva está fundamentada pela gravidade concreta dos fatos e pela necessidade de garantia da ordem pública; e (ii) se a alegação de deficiência mental justifica a realização de perícia médica, com possível substituição da prisão preventiva por medida menos gravosa. 



    III. Razões de decidir 



    3. A prisão preventiva foi corretamente mantida em virtude da gravidade concreta dos fatos, demonstrada pelo modus operandi empregado nos crimes de extorsão e pela ameaça concreta à ordem pública, conforme decisão fundamentada do Tribunal de origem. 



    4. A alegada insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão foi afastada com base nos riscos de reiteração delitiva e na gravidade das condutas imputadas, que indicam que a soltura do recorrente não garantiria a segurança da ordem pública. 



    5. No que se refere à alegação de deficiência mental, os laudos apresentados indicam acompanhamento médico regular, mas não há prova suficiente de que o recorrente se encontre impossibilitado de permanecer no sistema prisional. A necessidade de perícia médica é imprescindível para verificar a sanidade mental do recorrente, conforme previsto no art. 149 do CPP. 



    6. O incidente de insanidade mental deve ser instaurado para que seja realizada perícia médica especializada, a fim de avaliar a condição de saúde do recorrente e sua eventual incapacidade de responder pelos atos que lhe são imputados. 



    IV. Dispositivo 



    7. Recurso parcialmente provido para determinar a instauração de incidente de insanidade mental em relação a DIEIMISON DA SILVA ALVES, com a realização de perícia médica especializada”.



    5. Na presente ação, o impetrante sustenta inidoneidade do fundamento adotado para a prisão cautelar do paciente e ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, afirmando não terem sido apontados elementos concretos que justificassem a constrição cautelar da liberdade nem demonstrada a contemporaneidade dos fatos para essa medida constritiva da liberdade.



    Afirma que a determinação da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça para a instauração do incidente de insanidade mental não teria sido cumprida; que a condição psiquiátrica do paciente seria “amplamente reconhecida nos autos, com laudos médicos que atestam transtornos mentais desde 1997”; e que não poderia ter sido proferida sentença condenatória antes da avaliação dessa condição psiquiátrica.



    Ressalta que a manutenção da prisão do paciente, considerando o quadro relativo a sua saúde mental, representaria constrangimento ilegal e seria desnecessária, pois ele estaria privado de receber a medicação para o seu tratamento, e que seria possível a concessão de prisão domiciliar. Assevera que essa prisão cautelar deveria também ser revista, por ser o paciente primário, de bons antecedentes, “sem qualquer vínculo com organizações criminosas, e não há evidências de que tenha adotado condutas para obstruir a instrução processual ou ameaçar testemunhas inclusive a vítima negou tem recebido ameaças”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) a) revogação da prisão preventiva de Dieimison da Silva Alves, com sua substituição por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, ou, alternativamente, sua transferência para prisão domiciliar, nos termos do art. 318, II e IV, do CPP.



    b) que seja reconhecida a ilegalidade da prisão preventiva pela ausência de contemporaneidade dos fatos que a fundamentam, assegurando-se a aplicação dos princípios constitucionais da proporcionalidade e da presunção de inocência. 



    c) No mérito, a confirmação da liminar, revogando-se a prisão preventiva e garantindo-se a liberdade do recorrente até o trânsito em julgado da ação penal; 



    d) Subsidiariamente, a determinação para que seja realizado, com urgência, o incidente de insanidade mental, previamente reconhecido como necessário pelo STJ”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    7. Quanto à prisão cautelar do paciente, a fundamentação apresentada pelo juízo de origem para essa prisão e não concessão da prisão domiciliar foi tida por idônea no julgamento da impetração da defesa pelo Tribunal de Justiça do Ceará:



    “(…) constato que a autoridade impetrada firmou seu posicionamento, acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva, em fatos concretos e suficientes para atestar o perigo à ordem pública, uma vez que utilizou como principal fundamento a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva do paciente, não procedendo a alegação de nulidade da decisão por ausência de fundamentação, suscitada pela defesa. 



    O fumus comissi delicti resulta demonstrado a partir do próprio inquérito policial nº 534-109/2024, pelo boletim de ocorrência (fl. 08/09), pelos termos de declarações das vítimas (fls. 10/11, 12/13), pelo auto de apresentação e apreensão (fls. 30/31), pelo termo de declaração de testemunhas (fls. 63/64, 67/68) e pelo relatório final (fls. 79/89), circunstâncias que embasaram o convencimento para proferir a decisão. 



    Verifico a gravidade concreta da conduta imputada ao suplicante, dado ao seu modus operandi, considerando, principalmente, que os crimes foram supostamente cometidos contra vítima sem qualquer dívida de entorpecentes e sem relação com o mundo criminoso, sendo obrigada a transferir sua propriedade em benefício dos acusados. 



    No caso da vítima José Victor, este teria sido ameaçado de morte e obrigado a se dirigir ao banco da Caixa Econômica Federal para sacar dinheiro para pagamento de dívidas ilícitas. 



    Dessa forma, percebo que a decisão atacada coaduna-se aos requisitos da lei penal, com respaldo na garantia da ordem pública, havendo, portanto, elemento sério e objetivo a não determinar a soltura do paciente, devendo permanecer encarcerado no presente momento para o fim de acautelar o meio social. 



    (...) Ressalto a insuficiência e inadequação de medidas cautelares diversas, uma vez que, nos termos do art. 282, inciso II da Lei Adjetiva Penal, serão aplicadas observando a adequação da medida à gravidade dos crimes, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. 



    Considerando a imprescindibilidade da custódia preventiva, as medidas cautelares previstas no Art. 319 do Código de Processo Penal se mostram incapazes de cumprir a finalidade de apaziguamento do meio social.



    Por fim, em relação ao pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, o impetrante alega que o paciente possui deficiência não apta a ser tratada em ambiente prisional, pois possui incapacidade declarada desde a infância. 



    (...) No que diz respeito à alegação de o suplicante ser pessoa com deficiência, em que pese haver, nos autos, laudo médico (fl. 17) de 1997, declaração de atendimento no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) às fls. 19/24 e recebimento de benefício pelo INSS (fls. 25/26) que demonstre a existência de comorbidade, noto que não há comprovação documental de seu estado de saúde se encontrar atualmente debilitado, não havendo prova de que o paciente não está recebendo os cuidados necessários e tratamento adequado dentro da unidade prisional. 



    No caso em exame, às fls. 23/24, consta na declaração do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) que o acusado teve atendimento médico no dia 07 de junho de 2024. 



    Assim, a documentação apresentada revela que o paciente possui acompanhamento médico ainda que se encontre segregado cautelarmente, não resultando demonstrado que o seu atual estado de saúde impossibilita a permanência no sistema prisional. 



    A tese sustentada pela defesa não implica automática substituição da constrição pela prisão domiciliar, pois, conforme explanado, o custodiado está sendo atendido por equipe de saúde médica. 



    Ante o exposto, conheço do writ e denego a ordem, não vislumbrando, por ora, qualquer constrangimento passível de reparação por este egrégio Tribunal de Justiça”.



    A idoneidade da fundamentação apresentada para a decretação da prisão preventiva do paciente foi confirmada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça:



    “(...) A análise realizada pelo Tribunal de origem encontra-se em linha com a jurisprudência desta Corte acerca das circunstâncias fáticas do caso concreto, que dão conta do preenchimento das condições previstas no art. 312 do CPP, aliadas à proporcionalidade e à indispensabilidade da decretação da prisão preventiva.



    (...) resta comprovada a necessidade de manutenção construção cautelar, ante diante do modus operandi utilizado para a prática delituosa ao qual demonstrou-se imprescindível a manutenção da prisão preventiva, considerando as ameaças sofridas pelas vítimas.



    (...) Ademais, é assente nesta Corte que ‘tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura’ (AgRg no HC 844.095/PE, Relator Ministro Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. em 18/12/2023, DJe 20/12/2023)”.



    8. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva justifica-se em razão da periculosidade do paciente, consideradas a gravidade concreta da conduta a ele imputada e a necessidade de resguardar a incolumidade física das vítimas e evitar a reiteração delitiva. 



    Como destacado nas instâncias antecedentes, foi constatada “a gravidade concreta da conduta imputada ao [paciente], dado ao seu modus operandi, considerando, principalmente, que os crimes foram supostamente cometidos contra vítima sem qualquer dívida de entorpecentes e sem relação com o mundo criminoso, sendo obrigada a transferir sua propriedade em benefício dos acusados. No caso da vítima José Victor, este teria sido ameaçado de morte e obrigado a se dirigir ao banco da Caixa Econômica Federal para sacar dinheiro para pagamento de dívidas ilícitas”. 



    Diferente do alegado na presente impetração, não se comprova, na espécie, carência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e ausência de contemporaneidade para a prisão cautelar, pois foi individualizada a conduta do paciente e foram apresentados elementos probatórios para demonstrar a autoria e a materialidade dos delitos a ele imputados.



    Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela necessidade de evitar-se a reiteração delitiva e pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).



    9. Quanto à alegação de constrangimento ilegal em razão do quadro psiquiátrico do paciente, o Tribunal de Justiça do Ceará assentou não ser possível a concessão de prisão domiciliar, por não ter a defesa apresentado, para sua análise, documentação que comprovasse a debilidade do estado de saúde mental do paciente e estar demonstrado que ele estava tendo atendimento médico mesmo encarcerado.



    A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça reconheceu a necessidade de instauração do incidente de insanidade mental, diante dos novos documentos apresentados pela defesa relativos ao estado psiquiátrico do paciente. No entanto, a Quinta Turma manteve a prisão cautelar. Assentou ter sido essa medida determinada na origem e confirmada em segunda instância, sem a instauração desse incidente de insanidade, por não ter havido dúvida da compatibilidade do estado mental do paciente com essa prisão, tampouco prova de que ele estaria sendo privado dos cuidados médicos e tratamento adequado na unidade prisional, considerados os documentos apresentados anteriormente. Destacou o órgão fracionário do Superior Tribunal de Justiça que seria cabível tão somente a determinação ao juízo de origem que instaurasse o incidente de insanidade mental e reavaliasse a questão da prisão do paciente, considerados os novos documentos apresentados, sem a possibilidade de adentrar de forma mais profunda na análise da sua sanidade ou sua eventual inimputabilidade:



    “(...) Por fim, alega ainda o recorrente ser portador de deficiência mental, fato que acarreta dúvidas sobre sua integridade mental, razão pela qual, nos termos do artigo 149 do CPP, pugna pela realização de perícia especializada para que se possa concluir quanto à sua sanidade e consequente imputabilidade, em consonância com o artigo 26 do Código Penal, para que seja constatado se, de fato, o recorrente possui ou não capacidade de compreensão quanto à ilicitude do ato praticado. 



    Em juízo singular, não fora determina a realização de incidente de insanidade mental, tendo em vista as circunstâncias dos autos não terem gerado dúvidas acerca de sua higidez mental, uma vez que não há comprovação documental de seu estado de saúde se encontrar atualmente debilitado, não havendo prova de que o paciente não está recebendo os cuidados necessários e tratamento adequado dentro da unidade prisional ou que o atual estado de saúde do recorrente impossibilite sua permanência no sistema prisional. 



    Ocorre que o recorrente apresentou laudos e declarações médicas que demonstram seu acompanhamento regular em órgãos de atenção psicossocial, razão pela qual imprescindível que venham aos comprovação da alegada debilidade faculdades mentais por meio de exame pericial, a fim de que seja possível a de sua condição e, por consequência, de sua capacidade civil e imputabilidade.



    (...) Considerando, portanto que, ‘ausente comprovação da alegada deficiência intelectual do acusado, encontrando-se ainda pendente de julgamento o incidente de insanidade mental’ (AgRg no HC n. 724.551/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.). 



    Impossível analisar a alegada necessidade de tratamento e impossibilidade de manutenção da prisão preventiva imputada ao recorrente, vez que, ‘maiores incursões a respeito da sanidade ou imputabilidade penal do recorrente dependem de incidente próprio, não podendo ser efetivadas na presente via, por demandar exame aprofundado de provas’ (RHC 132.473/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 4/9/2020)”.



    Portanto, as instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa, os requisitos para a prisão cautelar e a não possibilidade de analisar de forma detalhada os aspectos do estado psiquiátrico do paciente, para concluir pela ilegalidade da prisão. Cabe, portanto, ao juízo de origem reavaliar o quadro por ocasião da instauração do incidente de insanidade mental.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



    10. Anoto que, em relação à alegação do impetrante de que a determinação da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça para instauração do incidente de insanidade mental estaria sendo descumprida, cabe à defesa submeter essa questão ao Superior Tribunal de Justiça, pelo instrumento jurídico adequado, para avaliar a necessidade de preservar a autoridade sua decisão.



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



 Relatora